Tribunal: TJES
Processo: 0021665-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021665-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VM COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FORÇA DE LIMINAR DE DESPEJO EM PROCESSO APENSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VM Compra, Venda e Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. contra sentença que, em ação renovatória ajuizada por RN Comércio Varejista S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda do objeto, em razão da desocupação do imóvel no curso da lide. O magistrado de primeiro grau condenou a locadora (apelante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 480.000,00), sob o fundamento de que a ré deu causa à instauração do processo. A apelante sustenta que a desocupação decorreu de ordem liminar de despejo por falta de pagamento em processo paralelo, sendo a inadimplência da locatária a verdadeira causa da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir, com base no princípio da causalidade, se os ônus sucumbenciais devem recair sobre a locadora ou sobre a locatária na hipótese em que a ação renovatória é extinta por perda de objeto decorrente de despejo forçado motivado por inadimplência contratual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) impõe a fixação de honorários contra quem deu causa à lide, conforme o princípio da causalidade previsto no § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. A pretensão renovatória exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 71 da Lei 8.245/1991, incluindo a prova do exato cumprimento do contrato (inciso II), requisito este ausente no caso, pois as locatárias estavam inadimplentes e já haviam sido citadas em ação de despejo anterior ao ajuizamento da renovatória.

5. A desocupação do imóvel em 08.10.2019 não decorreu de composição amigável, mas sim de cumprimento de ordem liminar de despejo por falta de pagamento, o que demonstra que a locatária movimentou a máquina judiciária indevidamente para prolongar permanência no imóvel.

6. A manutenção da condenação da apelante premiaria a conduta da parte inadimplente e violaria o postulado da boa-fé objetiva, uma vez que a locadora agiu no exercício regular de seu direito ao buscar o despejo.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na perda de objeto, a condenação deve ser direcionada à parte que deu causa à instauração da demanda, o que, no caso concreto, recai sobre a parte autora/apelada devido à sua desídia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em virtude do princípio da causalidade, os honorários advocatícios em processos extintos sem resolução do mérito devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda ou à sua extinção prematura.

2. Na ação renovatória extinta por perda de objeto decorrente de despejo forçado, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a locatária inadimplente, cuja conduta deu causa à inviabilidade do pedido e ao esvaziamento da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 90 e 485, VI; Lei 8.245/1991, art. 71, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2022; TJES, AC 0006638-79.2018.8.08.0047, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 30.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
VM COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PRÓPRIOS LTDA.
, em razão da Sentença (id. 17745492) proferida nos autos da ação renovatória de locação, ajuizada por
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 17745498) alega a Apelante, em síntese, que: I) a sentença recorrida afronta o princípio da causalidade, tendo em vista que a apelante não deu causa à instauração do processo; II) as autoras/apeladas ajuizaram a demanda cientes de que não preenchiam o requisito legal indispensável do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91, por estarem inadimplentes com aluguéis e encargos; III) a desocupação do imóvel no curso da lide decorreu do cumprimento de ordem de despejo proferida em outro juízo, operando-se a perda do interesse de agir; IV) nos termos do art. 85, § 10, do CPC, a parte que deu causa à instauração da demanda inútil deve suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Regularmente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021665-40.2019.8.08.0024

APELANTE: VM COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação renovatória de locação comercial, ajuizada por
RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.
em face de
VM COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.
, cujo deslinde processual restou circunscrito à discussão acerca da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais após a extinção prematura do feito.

A sentença impugnada reconheceu a perda do objeto da demanda e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao fixar os encargos de sucumbência, o magistrado de piso condenou a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa fixado em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sob o fundamento de que a parte ré teria dado causa à instauração do processo.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à correta aplicação do princípio da causalidade diante da perda superveniente do interesse processual decorrente da desocupação do imóvel no curso da lide.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a premissa adotada pelo juízo singular quanto à distribuição da verba honorária desconsiderou elementos fáticos e cronológicos cruciais que demonstram a inviabilidade da pretensão autoral desde o seu nascedouro.

Colhe-se dos autos que as Requerentes/Apeladas ajuizaram a presente renovatória em 01.08.2019, quando já se encontravam em mora com os aluguéis e encargos locatícios, o que ensejou o prévio ajuizamento de uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento (nº 0033980-37.2018.8.08.0024) pela ora Apelante em novembro de 2018.

Ressalte-se que a desocupação forçada do imóvel em 08.10.2019 foi resultado direto do cumprimento de uma ordem liminar de despejo proferida no referido processo paralelo, e não de uma composição amigável ou desistência espontânea que justificasse a sucumbência da proprietária.

Na espécie, a aplicação do princípio da causalidade exige uma análise detida sobre quem, de fato, movimentou a máquina judiciária de forma indevida.

In casu,
ainda que se reconheça interesse de agir da autora quando do ajuizamento da demanda, com a devolução do imóvel ao locador, deu causa a perda superveniente do objeto, razão pela qual deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Como cediço, para o sucesso da ação renovatória devem ser cumpridos cumulativamente os requisitos previstos no art. 71 da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), sendo o inciso II explícito quanto à necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso. Não obstante, no caso dos autos, as autoras já se encontravam inadimplentes e já haviam sido citadas nos autos da ação de despejo.

Assim, a "causa" da lide não foi uma resistência injustificada da locadora, mas sim a conduta das locatárias que provocaram a jurisdição com o intuito de prolongar sua permanência no imóvel.

Nestes termos, atribuir o ônus financeiro à parte que agiu no exercício regular de seu direito (a locadora) premiaria a conduta da parte inadimplente que abusou do direito de ação.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “
em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda
.” (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Sodalício em situação análoga a dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015. 2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.
No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação.

5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade"
(AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.

7. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0006638-79.2018.8.08.0047; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 30.07.2023)

Dessarte, se o processo foi extinto pela devolução das chaves do imóvel, provocada pela ordem de despejo oriunda da desídia contratual das próprias Requerentes, não se mostra razoável nem justo que a Requerida arque com os custos de um processo que não desejava e para o qual não contribuiu com qualquer ilicitude ou resistência indevida.

Deste modo, o ônus sucumbencial deve ser invertido, em sua totalidade, recaindo sobre as Requerentes/Apeladas a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada, para condenar a Apelada/requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.